Tribunal: TJDFT
Processo: 0703884-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPC E BTN. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL. PERÍCIA CONTÁBIL. PEDIDO DE ABATIMENTO. LEI N. 8.088/1990. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
1. Trata-se de liquidação individual de sentença coletiva proferida nos autos de Ação Civil Pública (processo n. 94.0008514-1) que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual condenou solidariamente o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil à devolução de eventual diferença entre o índice de correção monetária aplicável em março de 1990 (IPC de 84,32%) e o BTN-f (41,28%) incidente sobre as operações contratadas pelos mutuários, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002.
2. A controvérsia recursal repousa na suposta irregularidade do laudo pericial contábil, que não teria considerado eventual direito do Agravante/liquidado em ver decotado do valor do débito os abatimentos decorrentes do art. 6o da Lei n. 8.088/1990, pela aplicação de índice de correção monetária inferior àquele declarado ilegal no título executivo judicial.
3. Nos termos do referido dispositivo legal, “nas operações de crédito rural, lastreadas em recursos oriundos de depósitos de caderneta de poupança rural, poderá o mutuário optar pela atualização monetária do saldo devedor e respectivas prestações, no mês de abril de 1990, pelo acréscimo de setenta e quatro vírgula seis por cento, e no mês de maio de 1990, pela variação do valor nominal do BTN de maio de 1990, em relação ao seu valor em abril de 1990.”.
4. No caso dos autos, apesar de o Agravante/liquidado haver demonstrado a devolução de valores decorrentes do retromencionado artigo, o laudo pericial desconsiderou esses valores para fins de abatimento.
5. Destarte, é necessário a realização de novo cálculo para que sejam abatimentos os valores relativos às devoluções decorrentes da Lei 8.088/90, sob pena de enriquecimento ilícito do Agravado.
6. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, provido.